Tribunal: STF
Processo: Rcl 67568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Antônio Costa de Santana em face de decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro-BA, nos autos do Processo nº 8006404-31.2021.8.05.0146, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6.257/DF.



    O reclamante informa que a Lei do Estado da Bahia nº 8.352/2002 criou 5 (cinco) classes na Carreira de Magistério Superior e estabeleceu os seguintes requisitos para a progressão:



    “Art. 9º - O ingresso na carreira do Magistério Superior dar-se-á no cargo de Professor, nas classes de Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular, no nível A, observada a titulação exigida, mediante concurso público de provas e títulos. § 1º - Para inscrição no concurso exigir-se-á, no mínimo:



    I - Para a classe de Professor Auxiliar: a comprovação de diploma de graduação de nível superior e, a critério de cada Universidade, especialização; II - Para a classe de Professor Assistente: comprovação do título de mestre; III - Para a classe de Professor Adjunto: comprovação do título de doutor; IV - Para a classe de Professor Titular: comprovação de título de doutor, com experiência em ensino superior”. (e-Doc. 1, p. 5)



    Afirma que a Lei nº 8.352/2002, também, criou o requisito da existência de vaga para efetivação da promoção docente, conforme previsto abaixo:



    “Art. 11 - A promoção na carreira do magistério superior far-se-á de uma para outra classe, a requerimento do interessado, condicionada à existência de vaga e de recurso orçamentário, além de outras exigências previstas nesta Lei”. (e-Doc. 1, p. 5)



    Defende, assim, a inconstitucionalidade da expressão “condicionada a existência de vaga”, contida no aludido art. 11 da Lei nº 8.352/2002, por negar a existência da unicidade do sistema nacional de educação superior no Brasil, contrariando as diretrizes lançadas no julgamento ADI 6.257, bem como o art. 206, V, CF e o art. 67, IV, LDB.



    Nessa perspectiva, entende que a autoridade reclamada afrontou o decidido no julgamento da ADI nº 6.257, ao indeferir o pedido liminar sob o fundamento da constitucionalidade do referido dispositivo.



    Argumenta, para tanto, que 



    “[n]ão se pode admitir a existência de uma condicionante na lei estadual que não existe no âmbito federal, por exemplo. Há, no particular, ‘inconstitucionalidade relacional’, conforme as palavras do ministro Gilmar Mendes na ADI 3.854, ‘porque o postulado da igualdade pressupõe, pelo menos, duas situações as quais se encontram numa relação de comparação. É que inconstitucional não se afigura, nesse caso, a norma A ou B, mas a disciplina diferenciada’. 



    16. Também não se trata de aumento de remuneração, o que é vedado pela Súmula 339, pois não se discute isonomia entre categorias de servidores, mas interpretação não-discriminatória quanto à origem de seu vínculo de serviço, uma vez que os docentes universitários estaduais estão sujeitos a um subteto, enquanto os docentes de universidades federais encontram-se sujeitos a um teto. Esse abjeto subteto alcança apenas o topo da carreira docente estadual, não sendo aplicado indiscriminadamente a todos os docentes.



     17. Logo, não se trata nem de aumento de remuneração, e nem de equiparação salarial, mas do afastamento de um inconstitucional discrímen, em tudo idêntico ao que foi usado para a declaração de inconstitucionalidade do subteto dos juízes estaduais, procuradores etc.” (e-Doc. 1, p. 8)



    Requer, por fim, 



    “a) a concessão de medida liminar para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão ‘condicionada a existência de vaga’ prevista no art. 11 da Lei 8.352/2002, de modo que o Reclamante possa ter promoção e progressão na carreira docente superior do Estado da Bahia; forte no quanto decidido na ADI 6.257-DF, posto ser direito do Reclamante obter provimento jurisdicional para, em controle difuso de constitucionalidade, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 8.352/200211, de modo a afastar a necessidade de vaga para promoção docente, reconhecendo-se a 25/09/2020 como o marco de sua titulação como doutor, para fins de promoção e progressão, inclusive as futuras, devidas a cada 2 anos, conforme Lei nº 8.352/2002; 



    (...)



    e) a procedência da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando-se o pedido de medida cautelar acima apontado, por violação expressa e direta com o quanto decidido pelo STF na ADI 6.257-DF, Assim, forte no quanto decidido na ADI 6.257-DF, posto ser direito do Reclamante obter provimento jurisdicional para, em controle difuso de constitucionalidade, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 8.352/200213, de modo a afastar a necessidade de vaga para promoção docente, reconhecendo-se a 25/09/2020 como o marco de sua titulação como doutor, para fins de promoção e progressão, inclusive as futuras, devidas a cada 2 anos, conforme Lei nº 8.352/2002”.



    É o Relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o decidido na ADI nº 6.257-MC/DF, ocasião em que esta Corte deferiu a medida cautelar para conferir interpretação conforme “ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6257. Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, DJe de 31/01/2020) (grifei).



    A autoridade reclamada, por sua vez, ao analisar o pleito do reclamante, no qual postulou a promoção imediata para a classe de professor adjunto, indeferiu a tutela de urgência, pelos seguintes fundamentos: 



    “O cerne da questão, portanto, consiste em saber se a condição de existência de vagas para a promoção prevista no artigo 11 da Lei Estadual nº 8.352/2002 fere a Constituição da República, autorizando o controle concreto de constitucionalidade por este Juízo, conduzindo ao provimento judicial pretendido pelo Autor, qual seja, a concessão de liminar para afastar a incidência da expressão ‘condicionada à existência de vaga’ e promover imediatamente o Autor para a classe de Adjunto, assim como efetuar a progressão para nível B e o pagamento das respectivas diferenças. 



    A Constituição Federal da República, em seu artigo 206, inciso V, estabelece a valorização dos profissionais da educação como um princípio a ser observado pela Administração na ministração do ensino, princípio este que se reflete, inclusive, na garantia de planos de carreira do magistério. Vejamos: 



    ‘Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)’.



    Deve ser destacado, todavia, que, ao inserir a expressão ‘na forma da lei’ no texto da norma constitucional acima, o constituinte estabeleceu a necessidade de sujeição às regras da legislação infraconstitucional regulamentadora para o pleno exercício das garantias ali instituídas. 



    Deflui do dispositivo acima que as promoções dentro dos planos de cargos e carreiras do magistério de cada ente público deve se dar em conformidade com a respectiva legislação que o instituiu, no caso em questão, a Lei Estadual nº 8.352/2002 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia e dá outras providências, e que assim prevê em seu art. 11:



    ‘Art. 11- A promoção na carreira do magistério superior far-se-á de uma para outra classe, a requerimento do interessado, condicionada à existência de vaga e de recurso orçamentário, além de outras exigências previstas nesta Lei. ‘



    Como se vê, não configura inconstitucionalidade a previsão do art. 11 da Lei Estadual nº 8.352/2002 de necessidade de ‘existência de vagas’ como condição para a promoção do professor a próxima classe da carreira, pois, além de estar em harmonia com o art. 206, inciso V da Constituição Federal, também atende a necessidade de observância da disponibilidade financeira e orçamentária do ente público em consonância com a Lei Federal n. 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).



    (...)



    Também não se trata de hipótese de recriação do ‘acesso funcional’ pela Lei Estadual 8.352/02 como argumentou o Autor. 



    O acesso, também denominado transposição funcional, é de fato inconstitucional segundo a Súmula Vinculante 43-STF: 



    (...)



    Entretanto, se vê claramente da súmula acima colacionada que a figura do acesso se configura com a investidura do servidor, sem concurso público, em outro cargo que não integra a carreira na qual já está investido, o que não é o caso da previsão do art. 11 da Lei Estadual 8.352/2002, que se destina à promoção na própria carreira do cargo de professor. 



    Assim sendo, prevendo o art. 11 da Lei Estadual 8.352/2002 que a promoção na carreira do magistério superior far-se-á de uma para outra classe, a requerimento do interessado, condicionada à existência de vaga e de recurso orçamentário, deve o Autor, que conforme documento Id346571220 foi considerado apto para a promoção, aguardar a vaga na fila de promoção juntamente com os demais professores da Ré em igual condição, obedecendo-se a ordem cronológica de deferimento dos processos de aptidão a promoção. 



    ANTE O EXPOSTO, por não vislumbrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA FACE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SUA CONCESSÃO (ART. 300 DO CPC)”. (e-Doc. 9, p. 5)



    Como se observa, do teor da decisão reclamada é possível depreender que a discussão não gira em torno da aplicação do subsídio dos ministros do STF como único teto para a remuneração dos docentes de universidades públicas do país, mas de progressão condicionada à existência de vaga dentro da carreira de magistério superior, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na ADI nº 6.257-MC/DF.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pela via recursal. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente